Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-86.2019.8.14.0140
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000081-86.2019.8.14.0140

RECORRENTE: DANIEL DA CRUZ FERNANDES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

DA IMPRONÚNCIA.
IMPROCEDENTE
.
A PRONÚNCIA CONFIGURA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO PROFERINDO JUÍZO

DE CERTEZA, NECESSÁRIO PARA A CONDENAÇÃO, BASTANDO QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA MATERIALIDADE, QUE RESTOU EFETIVAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS.

NÃO SENDO NECESSÁRIA, QUANTO A AUTORIA, A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO ENCONTRA NENHUM AMPARO NOS AUTOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022
.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interpostos em favor de
DANIEL DA CRUZ FERNANDES
,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com os autos, denúncia em ID 9323294, em 13 de outubro de 2018, por volta das 15 horas, o recorrente, conhecido como “
cheiroso
”, ceifou a vida da vítima Leandro Silva dos Santos.

Conforme a denúncia, por volta das 12 horas da data supra referida, o ora recorrente chegou ao Bar do Edmilson na companhia de um indivíduo conhecido por “
gringo
”, tendo a vítima chegado ao local por volta das 14.30, e logo em seguida se iniciou uma intensa movimentação de pessoas; que a polícia foi acionada e quando chegou ao local já encontrou a vítima sem vida, sendo informado que “
cheiroso
” havia golpeado a vítima e se evadido do local.

Na delegacia, foi ouvido Antônio Marcos de Sousa Lima, conhecido como “
gringo
”, tendo este relatado que chegou ao bar com o ora recorrente e que passaram a ingerir bebida alcoólica, que pouco após sua chegada a vítima foi até a mesa em que estavam pedindo carona, porém, depois de um tempo esta desistiu de ir embora e permaneceu no local quando de lá se retirou sozinho, antes do crime ocorrer.

A mãe da vítima, srª. Ana Vanessa Lima da Silva, relatou à polícia que recebeu a notícia da morte de seu filho por uma vizinha, relatando que seu filho se envolvera em confusões por beber muito e ser usuário de drogas, mas que não entendia a razão do crime e que desconhecia qualquer desavença entre ele e o indiciado, ora recorrente.

Em sede policial, o ora recorrente afirmou que estava no bar e que foi até o banheiro e que em determinado momento percebeu que a vítima o seguia; que no bar a vítima tentou golpeá-lo, mas que conseguiu tomar sua faca e o atacar, fugindo imediatamente do local.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 121, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 93233064, recebida a denúncia;

Em ID 9323308, Defesa Preliminar;

Em ID 9323373, Termo de Audiência, mídia em ID 9323374 a 9323391;

Laudo nº 2019.02.000344-TAN, em ID 9323392;

Em ID 9323394, proferida a Sentença de Pronúncia.

Em Recurso em Sentido Estrito, ID 9323405/06, requereu a defesa reforma da decisão de pronúncia para que se promova a impronúncia do recorrente sob a alegação de que as provas dos autos são insuficientes à pronúncia, pois fortes os indícios de que o recorrente apenas reagiu a uma injusta agressão da vítima, requerendo sua impronúncia.

Em contrarrazões, 9323444, o Ministério Público refutou as alegações defensivas e manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção, na íntegra, da sentença de pronúncia.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, através de parecer de ID 9486195, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Cuida-se, como dito alhures, de Recurso em Sentido Estrito, interposto
DANIEL DA CRUZ FERNANDES
,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

MÉRITO
: Almeja o recorrente a reforma da decisão de pronúncia para que seja impronunciado, sob a alegação de que as provas dos autos não são suficientes a incriminá-lo pelo crime que lhe é imputado, não podendo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri com base em conjecturas.

Não advém razão ao apelo.

Para que seja admitida a pronúncia do acusado é suficiente a presença de indícios de autoria e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo

de certeza, pois este é necessário para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Assim, além de existente prova cabal acerca da autoria delitiva, igualmente há nos autos indícios suficientes a fundamentar a pronúncia, pois os depoimentos prestados pelas testemunhas, mídias constantes nos autos, não relatam qualquer desentendimento entre a vítima,
Leandro Silva dos Santos, e o recorrente, não havendo relato de desavença entre eles, ou mesmo de que a vítima tenha atentado contra o recorrente,
havendo somente provas de que fora o recorrente o autor do crime de homicídio, sendo o depoimento deste,
afirmando desavença anterior entre si e a vítima e que esta havia atentado contra si, isolado nos autos, não encontrando qualquer respaldo nas provas coligidas ao caderno processual, onde as testemunhas ouvidas afirmaram que a vítima não andava armada.

Quanto à materialidade, esta se mostra evidenciada através do
Laudo nº 2019.02.000344-TAN, acostado em ID 9323392, o qual atesta que a
vítima fora morta com múltiplos ferimentos perfuro cortantes.

Ademais, como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que seja submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos indícios de autoria e prova da materialidade
autorizam a pronúncia do réu para que este seja julgado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Nesse passo, pronunciou o magistrado
a quo,
ora recorrente
,
o acusado
Daniel da Cruz Fernandes, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas dos art. 121, do CP.

Ressalto que neste momento processual prevalece o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, nunca pelo Juízo de pronúncia, que deverá deixar de pronunciar o réu somente se presente prova indubitável de que este não agiu com
animus necandi
, o que não restou comprovado no presente caso onde as provas dos autos apontam o recorrente como autor da empreitada criminosa.

O
Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (
EDUARDO

ESPÍNOLA FILHO. Código de processo penal brasileiro anotado
)
é taxativo quanto à matéria a ser analisada, tendo o autor assim se manifestado
:

“...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
”.

Assim, sendo seu elenco taxativo/exaustivo, não admite ampliação sendo, portanto, cabível no presente caso onde
não verifico a presença de pressuposto a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, uma vez que há dúvidas acerca de sua inocência, pois a alegação de ausência de provas e legítima defesa sustentada pela defesa vai de encontro ao arcabouço probatório colacionado aos autos.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas suficientes da materialidade e indícios de autoria e que tais não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsideradas, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta do pronunciado, e a decisão acerca das circunstancias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de 1º Grau está impedido de se manifestar sobre impronúncia.

Acerca da possibilidade da pronúncia e sua manutenção quando inexistente prova cabal em sentido contrário já se manifestou a jurisprudência, senão, vejamos a ementa a seguir colacionada:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia não exige certeza quanto a acusação, tendo como requisito apenas a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. 2. Nesse momento processual, vigora o princípio do in dubio pro societate, ou seja, existindo indícios suficientes de autoria, deve o juiz pronunciar o réu para que seja julgado pelo Tribunal do Júri, sem que se exija um juízo de certeza a respeito da sua culpabilidade.
3. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Sala de sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em Manaus. (TJ-AM - RSE: 02233655020198040001 AM 0223365-50.2019.8.04.0001, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 11/05/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/05/2020) (GRIFEI).

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Turma de Direito Penal, conforme excertos de decisões proferidas, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICIDIO QUALIFICADO ? CORRUPÇÃO DE MENOR - DECISÃO DE PRONÚNCIA ? INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DEFINITIVO DA MATÉRIA.
Existindo indícios suficientes de autoria que apontam para a possível ocorrência do delito, a pronúncia do réu se impõe para julgamento perante o Tribunal do Júri. (...)
A decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, sem maiores considerações sobre questões de prova, consistindo em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Decisão mantida. Improvimento do recurso. Unânime. (TJ-PA - RSE: 00017578420158140051 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 22/08/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/08/2019) (GRIFEI).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICIDIO QUALIFICADO ? DECISÃO DE PRONÚNCIA ? INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DEFINITIVO DA MATÉRIA
. Existência de indícios suficientes da materialidade e autoria, devendo a questão ser decidida pelo Tribunal do Júri, que detém a competência para tanto (art. 5º, XXXVIII, d, da CR/88), sendo imperativa a pronúncia do réu (art. 413 do CPP). A lei processual penal veda o aprofundamento da análise do mérito por parte do juiz quando prolata a sentença de pronúncia, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri. Evidenciados materialidade do crime e indícios de autoria da conduta denunciada, diante dos elementos de convicção trazidos aos autos, deve ser mantida a decisão de pronúncia e o réu submetido ao julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, onde as teses absolutórias e desclassificatórias poderão ser analisadas.
Decisão mantida. Improvimento do recurso. Unânime. (TJ-PA - RSE: 00139510220168140401 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 22/08/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/08/2019) (
GRIFEI
).

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, deve o réu ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo também necessária a certeza de autoria exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso interposto, mas, lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2022